Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Processo : 0714346-53.2022.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença (id. 46387120), proferida na execução de título extrajudicial, que extinguiu o processo, com resolução de mérito, porque o executado cumpriu a obrigação. Autos redistribuídos em 12/9/2023, em razão de aposentadoria do desembargador relator originário (id. 51225129). Doravante, o apelante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 52237300). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator